Tribunal: TJBA
Processo: 8050857-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050857-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO YAMIN FERNANDES

AGRAVADO: S. C. D. S. e outros

Advogado(s)
:
ELIOMARA PINHEIRO DA COSTA

EMENTA

Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência. Procedimento cirúrgico. Osteogênese imperfeita. Menor impúbere. Negativa de cobertura com base em junta médica. Prevalência da prescrição do médico assistente. D
ecisão que deferiu tutela de urgência para determinar que operadora de plano de saúde custeie procedimentos cirúrgicos e materiais prescritos pelo médico assistente em favor de menor portador de osteogênese imperfeita (CID Q780). Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde (Súmula 608/STJ). A prescrição do médico assistente que acompanha o paciente prevalece sobre parecer de junta médica formada unilateralmente pela operadora. É abusiva a negativa de cobertura de procedimento prescrito pelo médico assistente quando comprovada a necessidade terapêutica, nos termos do art. 51, IV, do CDC. O risco de dano irreversível ao desenvolvimento de criança em fase de crescimento esquelético configura o periculum in mora. Recurso não provido.